Tribunal: TJSP
Processo: 2099465-74.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO DE ALÇADA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de inadmissibilidade de agravo de instrumento, por valor da execução fiscal inferior ao de alçada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO DE ALÇADA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de inadmissibilidade de agravo de instrumento, por valor da execução fiscal inferior ao de alçada legal.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões: (I) alegada omissão quanto à impenhorabilidade de proventos de aposentadoria como matéria de ordem pública; (II) aplicação do art. 942 do CPC ao julgamento não unânime do agravo interno.
III. Razões de decidir.
3. Tese da impenhorabilidade foi enfrentada e rejeitada, por óbice processual do valor de alçada.
4. Art. 942 do CPC não se aplica ao agravo interno, conforme jurisprudência do STJ.
5. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O valor de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/1980 impede o conhecimento de agravo de instrumento em execução fiscal de valor inferior ao limite legal. 2. A técnica do julgamento ampliado do art. 942 do CPC não se aplica ao agravo interno, ainda que decidido por maioria.